Tribunal: TJPA
Processo: 0000252-51.2001.8.14.0018
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000252-51.2001.8.14.0018

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, OSMAR RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0000252-51.2001.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

SENTENCIADO: OSMAR RIBEIRO DA SILVA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DO ERRO
JUDICIAL. A FAZENDA
PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA DEIXOU DE SE MANIFESTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 267, CAPUT, INCISOS II E III. DECISÃO MANTIDA.

I-
Cinge-se a questão em remessa necessária de decisão de primeiro grau de jurisdição que extinguiu o feito sem resolução do mérito;

II-
Compulsando os autos, constatou-se que houve
error in procedendo
do juízo de origem. O erro processual foi sanado;

III-
Regularmente intimada a se manifestar, a Fazenda Pública Municipal não promoveu qualquer ato para a continuidade do processo;

IV-
Mantida a sentença de origem.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REEXAME NECESSÁRIO, confirmo a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de março de 2022.

Belém,
21
de
març
o de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, de decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que determinou a extinção da ação sem resolução do mérito após inércia do autor.

A decisão foi embargada pelo
Ministério

Público,
que alegou a irregularidade da decisão tendo em vista que a intimação da parte autora se deu por meio de edital, quando só poderia ter se dado de forma pessoal.

A decisão de embargos foi proferida nos seguintes termos:

Neste sentido, mantenho a sentença de fls. 24. Todavia, no intuito de se evitar arguição de nulidade futura, determino que o representante da Fazenda Pública municipal seja intimado pessoalmente da sentença para, querendo, interpor recurso voluntário no prazo legal.

Considerando a improcedência desta ação e a aplicação analógica do disposto no art. 19, primeira parte, da Lei Federal nº 4.717/65, determino a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça, inexistindo recurso voluntário.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial de 2º grau, este deixou de se manifestar tendo em vista a falta de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tendo em vista o princípio do ato jurídico perfeito, julgarei o presente feito com base no CPC de 1973.

MÉRITO:

Historiando os autos, verifica-se que se trata de remessa necessária que foi distribuída a minha relatoria para que confirme ou altere decisão de primeiro grau de jurisdição.

A ação de ressarcimento de danos foi extinta tendo em vista a inércia da parte autora, após ser intimada por edital. O ministério público opôs embargos de declaração visando a reforma da decisão. O magistrado de primeiro grau verificou a intempestividade do recurso, mas ordenou a intimação pessoal da parte autora para que essa se manifestasse nos autos.

Compulsando os autos, constatei que em que pese o juízo de origem ter cometido
error in procedendo
o mesmo foi sanado, quando ordenou a intimação pessoal da municipalidade e esta foi regularmente citada, conforme consta do mandado de intimação de fls. 91 (id 4364263).

Ocorre que o autor, mesmo após a regular intimação, deixou de se manifestar ou apresentar recurso à decisão. Assim, tendo em vista a delimitação estabelecida pelo artigo 267,
caput
, incisos II e III do CPC/73, não havia outro caminho a ser percorrido que não extinguir o feito sem resolução do mérito.

Neste ínterim, não restam dúvidas de que a decisão de origem foi tomada de forma correta, motivos pelos quais
MANTENHO
o
decisum
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, confirmo a sentença
a quo
em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém,
21
de
març
o de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022